Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. A defesa requer a absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência probatória.
3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e o desprovimento do apelo (ID 55600659).
4. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 054228-2023 - 26o BPM (ID 55484792) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da vítima e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
5. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado em sede policial, ao afirmar que no dia do fato, após ligar para Polícia Militar por conta de som alto, ao estacionar o seu veículo na garagem, o acusado invadiu a residência, momento em que foi ameaçado, ao dizer que a “vontade dele era de esbagaçar a sua cabeça e lhe matar, e não fazia isso por conta do outro padre que estava na casa” (ID 55485087 – a partir de 04min00seg). A testemunha G. D. F., em que pese tenha observado a discussão de dentro de casa, corroborou com o relatado pela vítima, ao afirmar que ouviu o acusado falando que “não esbagaçaria a cabeça do padre no chão por respeito ao Padre Lucas Tadeu” (ID 55485091 – a partir de 03min18seg).
6. Ademais, o apelante, em seu interrogatório em Juízo, com relação ao dia dos fatos, afirmou que perdeu a cabeça e confirmou que “só não vou esbagaçar a sua cabeça por conta do outro padre que mora aí” (ID 55485096 – a partir de 32seg).
7. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001).
8. Não é exigido ânimo tranquilo e refletido por parte do agente para configuração do crime de ameaça, ou seja, configura-se o delito mesmo quando o mal injusto e grave é proferido em um momento de raiva, no calor da discussão. Precedente: Acórdão 1253588, 00044264120188070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Não há dúvidas, portanto, de que a apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaças contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no Art. 147 do Código Penal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.